Tribunal: TCU
Processo: 044.607/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2752/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.065/2019-0

Inteiro teor:
Acórdão 997/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das deliberações do Acórdão 2752/2021-TCU-Plenário , particularmente quanto ao item 1.7.2 daquele julgado, que dizem respeito a aspectos que deveriam ser observados " na elaboração de edital com vistas a futura contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem de Insumos Críticos de Saúde (ICS) ", também chamados de " Insumos Estratégicos para a Saúde (IES) "; Considerando que, no âmbito do processo TC Processo 029.554/2022-5 , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que trata de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) para a realização de averiguação de irregularidades em licitação promovida pelo Ministério da Saúde destinada à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde, foi prolatado o Acórdão 1270/2023-TCU-Plenário , que, entre outros comandos: i) prorrogou por 180 dias o prazo para atendimento da solicitação, autorizando desde já a unidade técnica a autuar processo de acompanhamento com o objetivo de verificar a regularidade dos procedimentos destinados à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde, com fulcro no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 241, inciso I, do Regimento Interno; ii) estendeu ao processo de acompanhamento os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, com base nos arts. 11 e 14, inciso III, da referida resolução; Considerando que, cumprindo a determinação do Acórdão 1270/2023-TCU-Plenário , a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) autuou o processo TC Processo 021.034/2023-0 , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que trata de acompanhamento com objetivo de " verificar a regularidade dos procedimentos destinados à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde - IES "; Considerando a ocorrência de conexão e contingência entre o presente processo e o TC Processo 021.034/2023-0 , vez que a referida verificação diz respeito à futura contratação decorrente da realização de novo certame licitatório destinados à contratação da prestação de serviços continuados de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde; Considerando que o TC Processo 021.034/2023-0 tem maior abrangência que o presente processo; Considerando que se mostra conveniente a tramitação conjunta dos aludidos processos; Considerando que a Resolução-TCU 259/2014 permite que processos com relação de dependência, conexão ou contingência sejam apensados definitivamente ou temporariamente, desde que se mostre conveniente a tramitação conjunta; Considerando que o encaminhamento da unidade técnica nestes autos (peças 48-50), mormente a determinação ao Ministério da Saúde para realização de certame licitatório de contratação dos serviços de armazenagem e transporte multimodal dos Insumos Estratégicos para a Saúde (IES), resta prejudicado, diante do acompanhamento no âmbito do TC Processo 021.034/2023-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 2o, incisos I, VII e VIII, e 36 da Resolução TCU 259/2014, em: a) apensar definitivamente este processo aos autos do TC Processo 021.034/2023-0 ; b) comunicar esta deliberação ao Ministério da Saúde e ao Exmo. Sr. Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento ao Requerimento 130/2022-CFFC, de autoria do Deputado Lucas Vergílio (SOLIDARI-GO). 1. Processo TC- Processo 044.607/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Debora Oliveira Queiroz Albuquerque (33213/OAB-DF), entre outros, representando a Voetur Cargas e Encomendas Ltda. (VTC Operadora de Logística Ltda.). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.